Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743990-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA ALMEIDA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Almeida da Cruz contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 207655222 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante e de Livramento Marques Pereira, processo n. 0025068-81.2013.8.07.0015, rejeitou a impugnação à penhora para desbloqueio de valores efetivado no processo de referência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, VANESSA ALMEIDA DA CRUZ, ao argumento de os valores constritos seriam oriundos de conta poupança e de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 1.928,23 (hum mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 323,39 (trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) na conta da Caixa Econômica Federal e R$ 1.604,84 (hum mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) na conta do Nu Pagamentos S.A. – ID 133585232. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob o argumento de que o valor constrito seria oriundo de conta poupança e de salário recebido. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 161270869), a executada não juntou os extratos que comprovem que a verba se trata, de fato, de poupança e que o salário foi depositado na conta em que houve o bloqueio. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Destaca-se que na conta da CEF existem diversas transferências via pix que não foram esclarecidas e nos extratos do Nu Pagamentos não há qualquer informação de bloqueio. Ante o exposto, NÃO ACOLHO o pedido de desbloqueio. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do exequente. Concedo a justiça gratuita. Anote-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 65166469), aduz tratar-se, na origem, de execução fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa de Id 27934356 por débitos constituídos em 2013 e oriundos do FUNGER. Relata bloqueio no valor de R$ 1.928,23 (mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 323,39 (trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 1.604,84 (mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) em conta do Nubank Pagamentos S.A. Afirma terem sido bloqueados valores depositados em conta poupança que mantém na Caixa Econômica. Diz que a quantia ali encontrada não ultrapassa 40 salários-mínimos, sendo, por esse motivo, impenhorável. Argumenta manter conta salário no Nubank Pagamentos S.A. Informa que ali está depositada sua remuneração e que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência. Narra ter recebido verbas remuneratórias via depósito Pix em sua conta da CEF. Informa tê-las transferido em parte para sua conta no Nubank ao intento de utilizá-la no custeio de despesas diárias. Diz que o valor restante deixou em conta-poupança. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. Ao final, requer: a) A concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo a seu sustento ou de sua família. b) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. c) A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente. d) O deferimento da tutela recursal para que haja o imediato desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, para atribuir efeito suspensivo com o objetivo de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento; e) No mérito, a confirmação da tutela recursal para que haja a reforma da decisão interlocutória para desbloquear o valor de do valor de R$ 1.928,23 das contas bancárias de titularidade da agravante. Preparo não recolhido por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 65166470 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. Justiça gratuita. Falta de interesse. Inicialmente, friso ser desnecessário o requerimento de concessão/manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça reiterado pela agravante em razões recursais, porquanto lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo magistrado na decisão agravada (Id 207655222 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou manutenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração (...) (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA de tal pleito em sede de apelação. REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. Em o fazendo, conheço em parte do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando o bloqueio de valores em contas bancárias dos devedores, por meio do sistema Sisbajud (Id 130360412 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 1.928,23 (mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) das contas da agravante, sendo R$ 323,39 (trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) na conta do banco Caixa Econômica Federal e R$ 1.604,84 (mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) na conta do banco Nu Pagamentos S.A. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que a parte executada não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita na Caixa Econômica Federal. Conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso concreto, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar ser a conta da Caixa Econômica Federal uma conta poupança, tampouco comprovou ser esta utilizada apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Quanto à conta da Nubank Pagamentos S.A., não logrou êxito em demonstrar a natureza salarial das verbas constritas, notadamente porquanto não acostou ao feito comprovante de que os valores pagos a título de verba remuneratória foram depositados nas referidas contas. Nada obstante os argumentos aviados pela agravante acerca da impenhorabilidade das referidas quantias, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos do processo de referência entendo que razão não lhe assiste. A pretensão recursal, neste aspecto, de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque lhe falta interesse de agir em pleitear, no recurso, o deferimento desse benefício, que lhe foi concedido anteriormente pelo juízo a quo; b) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora